Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-09.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegação de que a parte autora teria realizado a portabilidade de seu contrato junto à parte ré para a empresa GVT que restou demonstrada pelos documentos juntados. Cobrança referente aos meses

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegação de que a parte autora teria realizado a portabilidade de seu contrato junto à parte ré para a empresa GVT que restou demonstrada pelos documentos juntados. Cobrança referente aos meses subsequentes à portabilidade que se afigurou indevida. Parte requerida que não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Débito corretamente declarado inexigível. Falha na prestação de serviço. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório mantido em R$10.000,00, em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos. Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e respeitando o artigo 85, §2o, do CPC, remunerando condignamente o Patrono da parte autora. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.